Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. O valor dos alimentos provisórios fixados abarca menos da metade dos gastos relacionados na planilha de despesas mensais dos três menores/alimentandos, restando à genitora arcar com a maior parte. Denota-se, ademais, que o agravante não alega que possua qualquer gasto pessoal extraordinário, que comprometeria a sua própria subsistência.
4. O caso demanda maior dilação probatória e análise aprofundada a ser realizada depois da instrução processual na instância de origem, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades dos alimentados.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.